Tribunal: STF
Processo: Rcl 55074
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda entre servidor público e o poder público, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3395.



    A presente ação foi inicialmente distribuída ao e. Ministro Ricardo Lewandowski que, em 15.8.2022, proferiu a seguinte decisão (eDOC 8):



    “Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Porto Franco/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo 0016208- 07.2021.5.16.0017, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    [a] parte beneficiária do acordão ajuizou reclamação trabalhista, buscando a nulidade de sua contratação, pois não foi precedida de previa aprovação em concurso público.



    Em razão disso, pediu a condenação do município de Porto Franco/Ma para pagamento dos depósitos fundiários do período trabalhado.



    O Município de Porto Franco/MA, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395- 6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc.



    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público.



    Por fim, utilizou-se da súmula 01 do TRT16 para manter a competência da justiça do trabalho e condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula. Vide os trechos, in verbis :



    […]



    O município interpôs Recurso Ordinário, com suas razões processadas e julgadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, mantendo-se incólume os termos da sentença:



    […]



    Considerando que não existe transito em julgado e que o acordão do TRT/16 viola decisao (sic) do STF em sede de recurso extraordinario] (sic), bem como viola a propria (sic) Constituição Federal, se mostra cabível a presente reclamação constitucional. (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    [o] Município de Porto Franco, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista.



    Ademais, ao contrário do que entendeu a Desembargadora, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte. Veja-se:



    […]



    Repise-se: este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação :



    […]



    O acordão reclamado concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento das ações propostas por servidores públicos do Município de Porto Franco/Ma, admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.



    A partir dessas premissas, o acordão reclamado encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, fixada na ADI 3.395-MC. Isso, porque, compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    […]



    Resta demonstrado, então, que compete à Justiça Comum julgar as causas entre a Administração e seus servidores, inclusive nos casos em que haja possível desvirtuamento da relação jurídica.



    Diante de tudo que foi exposto, é de clareza solar que houve desrespeito a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC.



    Ressalte-se, inclusive, que esse desrespeito é renitente, visto que é baseado em Súmula do próprio Regional do Trabalho. (págs. 5-7 do documento eletrônico 1 grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acordão proferido o Recurso Ordinário, e consequentemente da sentença (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:



    CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO NULA. OFENSA AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 612), para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do ente público e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 01, TRT-16 . A contratação de servidor pela Administração Pública sem sujeição a concurso público padece de nulidade absoluta por ofensa ao art. 37, II da CF/88, não havendo que se falar em regime jurídico administrativo, pois a matéria objeto da pretensão deduzida em juízo tem natureza contratual, daí resultando pleitos próprios deste tipo de vinculação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 1 do TRT-16. Recurso ordinário conhecido e não provido (pág. 1 do documento eletrônico 5 grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    No caso em mesa, verifico que o vínculo entre o reclamante e a parte beneficiária é de natureza jurídico-estatutário.



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho.



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42). (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia , porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo . (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato.



    Nesse sentido , menciono as seguintes reclamações: Rcls 54.251/MA e 54.266/MA, de minha relatoria; Rcl 54.252/MA e 54.075/MA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 54.091/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.”



    Inconformada, a parte beneficiária interpôs agravo regimental, sustentando, em síntese, que a presente reclamação fora ajuizada nesta Corte após o trânsito em julgado do processo de origem (eDOC 13, p. 2).



    O recurso foi submentido a julgamento perante a Segunda Turma, que a ele deu parcial provimento para dar seguimento à Reclamação, com a instrução prevista no art. 989 do CPC, nos termos do meu voto, cujo teor é o seguinte (eDOC 18, p. 5/6):



    “O Senhor Ministro Edson Fachin: Acolho o bem lançado relatório do e. Min. Ricardo Lewandowski, divergindo, no entanto, do seu voto. 



    O e. relator julgou liminarmente procedente a Reclamação proposta pelo Município de Porto Franco, por violação à ADI n.º 3.395, declarando a competência da Justiça do Trabalho.



    A reclamante sustenta, no entanto, que a decisão reclamada teria transitado em julgado, esbarrando, assim, no óbice da Súmula n. 734, segundo a qual “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, ora positivada no artigo 988, § 5º, I, do CPC.



    A decisão reclamada foi proferida em 22 de novembro de 2021 (eDOC 5), havendo a reclamação sido proposta em 11 de agosto de 2022. Na Inicial, porém, afirma-se genericamente que “não existe trânsito em julgado.”



    A reclamação foi julgada procedente sem que fossem solicitadas as informações (CPC, art. 989, I) ou determinada a citação (CPC, art. 989, III), razão pela qual a objeção foi feita apenas no âmbito do Agravo, instruído com certidão emitida em 18 de agosto de 2022 com o seguinte teor “Certifico que, até o dia 28/06/2022, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos.”



    O e. relator em seu voto, no entanto, entendeu que o documento não comprova o trânsito em julgado. 



    A consulta aos autos de origem, todavia, parece ir ao encontro das razões do agravante, constando “trânsito em julgado em 28.06.2022”.



    Ainda que a consulta processual não sirva à prova, a instrução processual com a requisição das informações elucidaria a questão.



    Se houve trânsito em julgado, o título, ainda que eventualmente emanado de juízo incompetente, só pode ser desconstituído por meio de ação rescisória. 



    Assim, divirjo do e. relator e dou parcial provimento ao Agravo Regimental, a fim de que seja dado seguimento à Reclamação, com a instrução prevista no art. 989 do CPC.



    É como voto.”



    Os autos me foram conclusos, por substituição, em 15.8.2023 e, em 24 imediato, determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada, em especial sobre a ocorrência do trânsito em julgado da decisão objeto da presente reclamação (eDOC 25).



    O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região apresentou as informações, das quais destaco o seguinte trecho (eDOC 32, p. 5):



    “Por fim, informo que o ato impugnado nos autos do Processo transitou em julgado em 29/06/2022.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme depreende-se das informações prestada pela autoridade reclamada, o processo de origem transitou em julgado em 29.6.2022 (eDOC 32, p. 5).



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 11.8.2022 (eDOC 6), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, a presente reclamação revela-se incabível.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Revogada, por consequência, a decisão de procedência proferida nesta reclamação em 15.8.2022 (eDOC 8).



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente